Tribunal: TJPA
Processo: 0004728-17.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004728-17.2014.8.14.0200

APELANTE: LAURIVAN DE FREITAS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 303, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA
. Provada, por tudo que consta nos autos, a autoria delitiva atribuída ao apelante, não prosperando a pretendida absolvição absolutória ventilada pela defesa neste recurso.
REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA APLICADA PARA IMPORTE MENOR
.
IMPOSSIBILIDADE.
Pena base, assim como a pena definitiva, imposta em patamar justo, um pouco acima do mínimo permitido para tipo penal violado, não merecendo qualquer reforma, por encontrar-se justa ao caso em estudo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
Laurivan de Freitas Ramos
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que condenou o apelante
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, por infringir o disposto no art. 303, do CPM
, em regime aberto, convertida posteriormente em um pena restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários mínimos.

Narra a denúncia, em síntese, conforme constante na sentença recorrida, que:

“1) Constam nos autos de prisão em flagrante que no dia 15 de outubro de 2014, por volta das 06h30min, os denunciados abordaram dois suspeitos de roubo no Bairro de Nazaré e apropriaram-se de uma arma de fogo, tipo revolver, e certa quantia em dinheiro;

2) Os suspeitos foram liberados na Seccional de São Braz sem o devido procedimento, uma vez que os objetos apreendidos não foram apresentados;

3) A testemunha SD. PM. Jailson Vasconcelos dos Santos, às fls. 10/12, do IPM afirmou que na abordagem aos suspeitos os denunciados encontraram um revólver e certa quantia em dinheiro;

4) O Soldado Jailson acrescentou, ainda, que, ao informar ao MAJ. PM. Carvalho sobre a abordagem aos suspeitos, este resolveu ligar para o interativo da área a fim de elogiar a conduta dos denunciados, mas soube que os denunciados não haviam apresentado na Seccional de São Braz nenhum dos elementos da ocorrência, nem armas ou dinheiro;

5) A testemunha João Batista Rodrigues Ferreira, às fls. 12/13, do IPM, confirmou que durante a abordagem dos suspeitos presenciou a apreensão de um revólver e um aparelho de telefone celular;

6) Os denunciados, às fls. 14/16, do IPM, negaram que tenham apreendido qualquer arma de fogo ou dinheiro com os suspeitos;

7) Os depoimentos das testemunhas são conclusivos e uníssonos no sentido de que os denunciados apreenderam uma arma de fogo e dinheiro com os suspeitos e não apresentaram os referidos pertences na delegacia, incorrendo, assim, no delito de peculato.”

Em razões recursais presentes à ID 7632841 e ss,
alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da tipificação que lhe está sendo atribuída, em virtude do frágil conjunto probatório existente nos autos, que não são suficientes para dar suporte à uma decisão condenatória, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, requer que seja levado em consideração ser o apelante réu primário, com bons antecedentes, bem como ser policial militar, para que a pena imposta seja reduzida.

Em contrarrazões
, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a materialidade e autoria do crime de estelionato militar.

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da tipificação que lhe está sendo atribuída, em virtude do frágil conjunto probatório existente nos autos, que não são suficientes para dar suporte à uma decisão condenatória, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

Da análise do contexto-probatório extraído dos autos, percebe-se que a tese sustentada pelo apelante não merece amparo algum.

No caso em tela, nota-se que não há insuficiência de provas nos autos, sendo que o delito cometido restou plenamente esclarecido e provado, tanto a autoria delitiva atribuída ao apelante quanto a materialidade do delito, por tudo que consta no processo, senão vejamos:

A testemunha, SD/PM JAILSON VASCONCELOS DOS SANTOS, disse em juízo, mídia constante à ID 15732655
, que estava de serviço próximo da Basílica de Nazaré; que viu uma guarnição em perseguição à dois elementos em uma motocicleta; que a motocicleta entrou na rua ao lado da praça de Nazaré; que o depoente foi para o meio da rua e, apontando sua arma de fogo para os elementos que vinham de moto em sua direção determinou que estes parassem; que mesmo assim o motoqueiro desviou do depoente e acabou perdendo o controle da motocicleta e caindo ao chão; que abordou um dos elemento e lhe deu voz de prisão; que o segundo elemento que abordou já foi lhe dizendo que estava armado mas que não reagiria e que havia “perdido” para os policiais, levando as mãos em seguida para a cabeça; que o depoente viu na cintura dessa pessoa aparecer o cabo de uma arma de fogo; que o depoente fez sinal para o policial retirar a arma do indivíduo que foi abordado; que o indivíduo abordado possuía em sua cintura uma boa quantidade de dinheiro enrolada em uma liga; que tanto a arma quanto o dinheiro foram entregues ao recorrente e ao outro soldado que estava na viatura; que o apelante disse que levaria os suspeitos e o material apreendida para a seccional de polícia.

A testemunha JOÃO BATISTA RODRIGUES FERREIRA, esclareceu em juízo, mídia constante nos autos
, que estava trabalhando no bairro de Nazaré como autônomo; que viu a abordagem policial; que um dos elementos abordados disse aos policiais que já havia perdido; que viu um policial retirar um revolver da pessoa abordada e colocou em sua cintura.

Os elementos probatórios que constam nos autos não autorizam a reforma da sentença prolatada e muito menos a absolvição do réu.

Assim, procedeu bem o juízo a quo ao impor uma decisão condenatória, visto que provado por tudo que consta no presente processo a autoria do crime em questão, não merecendo reforma alguma o decisum recorrido.

Nesse mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça em outra ocasião:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PECULATO/DESVIO ART. 303, CAPUT, DO CPMB. CONDENAÇÃO DO RÉU JANIO LUIZ FERREIRA VIANA. INCONFORMISMO DO ACUSADO. 1) PRETENSÃO POR ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS 2) PLEITO QUE VISA REDUÇÃO DA PENA APLICADA. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES TODAS CONSIDERADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório do apelante, sustentado na negativa de autoria e na insuficiência de provas, pois os relatos testemunhais, aliado aos demais elementos de prova indicando a autoria e materialidade delitiva, são aptos a ensejar o decreto condenatório. 2. Não há azo para absolvição pretendida pelo apelante, pois as provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial, pelos depoimentos que narram harmonicamente os fatos. 3. Resta incabível redução na dosimetria da pena posto que não há que se falar em exacerbação da mesma, pois, foi fixada pelo magistrado em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 4. Decisão unânime. (Apelação Penal nº 2009.3.010261-7. Relatora: J.C. Nadja Nara cobra meda)

No que se refere a pretendida reanálise da dosimetria penal, também aqui não merece reparo a sentença recorrida.

O peculato militar é descrito no art. 303, do Código Penal Militar, nos seguintes termos
:

Art. 303
. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena
- reclusão, de
três a quinze anos
.

Assim, deve ser considerado incabível o pedido de redução da reprimenda, haja vista que, ao contrário do que aduz a defesa do réu, foram valoradas mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, mas mesmo assim, a pena base, e a pena final, ficaram dosadas em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, bem próximo ao mínimo permitido no tipo constante no art. 303 do CPM, que possui uma pena em abstrato de 03 a 15 anos de reclusão, mostrando-se assim que mesmo que tenham sido negativadas mais de uma circunstância judicial, o julgador não as aplicou em sua totalidade, já que a pena base foi fixada apenas um ano acima do mínimo legal e, após, foi substituída por uma restritiva de direito de prestação pecuniária, devendo então permanecer no importe determinado na decisão guerreada, por se mostrar dentro dos parâmetros justos e necessários para a ação praticada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 03/10/2023